Tribunal: CARF
Processo: 10880.933801/2009-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 162

1
161
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10880.933801/2009­95
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1402­001.193 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Data
16 de setembro de 2020
Assunto
IRPJ
Recorrente
MSX INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter
o julgamento em diligência.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.
(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.933801/2009-95
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.933801/2009­95
Resolução no 1402­001.193
S1­C4T2
Fl. 163

2

Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o r. Despacho Decisório que não
homologou o pedido de compensação apresentado pela Recorrente, por ter constatado que o
crédito de pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ (dezembro 2004), no valor de
R$ 105.230,00, indicado no PER/DCOMP, tinha sido utilizado para pagamento de outros
débitos da contribuinte.
O v. acórdão recorrido negou provimento a manifestação de inconformidade por
entender que não poderia ser aceita DCTF após ter sido proferido r. Despacho Decisório e a
Recorrente não teria apresentado documentos contábeis passíveis de comprovar o erro de fato
cometido no preenchimento do documento e a existência do crédito indicado na retificadora da
DCTF.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
Tratam os autos de análise eletrônica da Declaração de Compensação
(Dcomp) no 12966.90625.100805.1.3.04­6806, cuja cópia está às fl. 02
a 041, por intermédio da qual o contribuinte compensou débito de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
referente a julho de 2005 com suposto crédito de pagamento indevido
ou a maior de estimativa de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) ao mês de dezembro de 2004, no valor original de R$
105.230,00 na data de transmissão, decorrente de Darf no mesmo
valor, arrecadado em 31 de janeiro de 2005.
2. Como resultado da análise da DComp foi expedido o Despacho
Decisório com no de rastreamento 831721129, de 20 de abril de 2009,
às fls. 05 a 07, que decidiu por não validar o crédito apontado e, por
conseguinte, não homologar a compensação declarada, haja vista que
o valor recolhido foi integralmente utilizado na liquidação de débito
confessado para o período.
3. Cientificado da decisão por via postal em 28 de abril de 2009
consoante extrato à fl. 08, em 28 de maio de 2009 o contribuinte
apresentou a manifestação de inconformidade às fls. 09 a 12, instruída
com os documentos às fls. 13 a 134, onde argumentou, em síntese, o
que segue:
3.1. após a ciência do despacho decisório, verificou que informou
indevidamente na Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.933801/2009­95
Resolução no 1402­001.193
S1­C4T2
Fl. 164

3
Federais (DCTF) o valor de R$ 105.230,00 a título de IRPJ estimado
para o período, sendo que nada deveria ter sido declarado, uma vez
que esse tributo não era devido. Verificado o engano, efetuou a
retificação da DCTF em 20 de maio de 2009;
3.2. para confirmar a veracidade do alegado, junta cópia da
Declaração de Informações Econômico­Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ), mais especificamente das fichas 11 e 12, que indicam para o
mês de dezembro de 2004 saldo negativo de IRPJ no valor de R$
395.904,08;
3.3. junta também cópia da DCTF referente a 2005, entregue em 11 de
abril de 2006, onde consta a compensação de seu crédito legítimo
como dedução de parte da Cofins no montante de R$ 114.448,15;
3.4. em nenhum momento anterior à emissão do despacho decisório foi
dada oportunidade ao contribuinte de contestar ou corrigir/retificar
eventual informação divergente, a fim de comprovar a exatidão do
pleito, cerceando assim o direito de defesa assegurado a toda pessoa
física ou jurídica.
4. Posteriormente, em 10 de junho de 2009, autos foram encaminhados
à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em São
Paulo – SP para apreciação da manifestação de inconformidade, tendo
a unidade preparadora se pronunciado pela sua tempestividade (fl.
135). Entretanto, tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de
2013, e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 2013, em 22 de agosto
de 2014 os autos foram remetidos a esta DRJ/Recife para proceder ao
julgamento da lide (fl. 136).
Inconformada com a decisão do v. acórdão "a quo", a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário visando sua reforma, repetindo os mesmos argumentos da manifestação de
inconformidade, alegando que o r. Despacho Decisório carece de fundamento, cerceando assim
o direito de defesa.
Juntou aos autos em sede de Recurso Voluntário, documentos contábeis e fiscais
para tentar comprovar o erro de fato no preenchimento da DCTF.
Os documentos são: LALUR, Balancete Analítico, DIPJ/2005 e cópias de
Comprovantes Anuais de Rendimentos de IRRF.

É o relatório.

Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.933801/2009­95
Resolução no 1402­001.193
S1­C4T2
Fl. 165

4

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

­ Recurso Voluntário:

O Recurso Voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência desta Corte
Administrativa e preenche todos os demais requisitos de admissibilidade previstos em lei,
portanto, dele tomo conhecimento.

O r. Despacho Decisório não homologou a compensação requerida devido ao
fato de o crédito apontado pela Recorrente no PER/DCOMP ter sido utilizado para extinção de
outros débitos da própria requerente.

Em sede de manifestação de inconformidade a Recorrente não juntou cópia
de documentos tanto para comprovar a existência do crédito de pagamento indevido ao a maior
de estimativa de IRPJ (dezembro/2004), bem como provar o erro de fato cometido no
preenchimento da DCTF retificada.

A Recorrente juntou em sede de manifestação de inconformidade, apenas a
DIPJ/2005 e a DCTF retificadora.

A DRJ, ao julgar a manifestação de inconformidade, manteve o não
reconhecimento e a não homologação da compensação por entender que não pode ser aceita
DCTF retificadora após o r. Despacho Decisório e devido a Recorrente não ter apresentado
documentos contábeis para comprovar o crédito constante na PER/DCOMP ou erro de fato
cometido na DCTF.

Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário repisando os
mesmos argumentos da manifestação de inconformidade e junta aos autos documentos
contábeis e fiscais para tentar comprovar o erro de fato no preenchimento da DCTF e o crédito
objeto da PER/DCOMP.

Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.933801/2009­95
Resolução no 1402­001.193
S1­C4T2
Fl. 166

5
Assim, a matéria a ser discutida nos autos, é referente a aceitação da DCTF
retificada após o r. Despacho Decisório e referente a comprovação do erro de fato cometido no
preenchimento da declaração.

Pois bem.

Para deixar claro e explicar meu entendimento em relação a possibilidade da
apresentação da DCTF após ter sido proferido r. Despacho Decisório, em respeito ao princípio
da busca da verdade material, não verifico qualquer óbice em sua aceitação, desde que
acompanhada de documentos contábeis que comprovem o erro de fato (erro material) cometido
e o direito creditório. Inclusive, fazendo um paralelo da matéria analisada neste processo, este
E. Tribunal tem jurisprudência no sentido de que a DCTF retificada pode ser retificada após o
r. despacho decisório. A título exemplificativo, segue ementa do v. acórdão que decidiu neste
sentido:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano­calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito ,que alega possuir
junto a Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e
certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. NOVA ANÁLISE DO
DIREITO CREDITÓRIO PELA UNIDADE LOCAL,
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o
contribuinte deve juntar aos autos, dentro do prazo legal, elementos
probatórios hábeis à comprovação do direito alegado. Retificada a
declaração e apresentada documentação contábil, o equívoco no
preenchimento de declaração não pode figurar como óbice a impedir
nova análise do direito creditório vindicado. (10882.900948/2009­89)

No mesmo sentido:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 30/04/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL.
NOVA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO PELA UNIDADE
LOCAL.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.933801/2009­95
Resolução no 1402­001.193
S1­C4T2
Fl. 167

6
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o
contribuinte deve juntar aos autos, dentro do prazo legal, elementos
probatórios hábeis à comprovação do direito alegado. Retificada a
declaração e apresentada documentação contábil, o equívoco no
preenchimento de declaração não pode figurar como óbice a impedir
nova análise do direito creditório vindicado. (10830.917575/2009­91)

Da mesma forma:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano­calendário: 2004
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO.
Comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF com a sua
posterior retificação, com base em documentos hábeis e idôneos, há
que se acatar a DIPJ e a DCTF para fins de comprovar a liquidez e
certeza do crédito oferecido para a compensação com os débitos
indicados na PER/DCOMP eletrônica pela Unidade Local Competente.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.
(Acordam os membros do colegiado, por maioria, em dar provimento
parcial ao recurso para determinar o retorno à Unidade de Origem
para que analise o crédito referente ao pagamento indevido de CSLL, e
prolate um novo Despacho Decisório.) (processo 16327.900106/2008­
28).

No mesmo sentido da jurisprudência acima colacionada, o Parecer Cosit numero
2 de 28 de agosto de 2015, determina o seguinte:

Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui­se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora –
que confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em
PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de
PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem
prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para
analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o
indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.933801/2009­95
Resolução no 1402­001.193
S1­C4T2
Fl. 168

7
inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê
depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da
compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada
manifestação de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do
PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar
em diligência à DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão
do despacho decisório implique o deferimento integral daquele crédito
(ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial,
compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo
de renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por
parte da RFB, conforme art. 9o­A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que
tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no
julgamento
referente
ao
indeferimento/não
homologação
do
PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito
creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o
processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o
procedimento de retificação de DCTF se encerre com a não
homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato
administrativo deve, por continência, ser apensado ao processo
administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ
analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação
da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar o
resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja
considerada na análise da manifestação de inconformidade contra o
indeferimento/não­homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê­la
em decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de
2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda
não decaído, seja comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que
venha a se tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá
ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no
inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de
inconformidade, a análise do pedido de revisão de ofício do
PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do
sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8,
de3 de setembrode 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)
Assim de acordo com a jurisprudência e o Parecer Cosit acima colacionados, são
admitidas as retificações da DCTF em sede de processo administrativo de análise de
Per/DComp, mesmo após ciência do Despacho Decisório, desde que os dados constantes em
ambas as declarações sejam convergentes com os dados do PER/DComp e estejam amparadas
por documentos contábeis da empresa.
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.933801/2009­95
Resolução no 1402­001.193
S1­C4T2
Fl. 169

8
Por essa razão, entendo não ter havido a preclusão para juntada de provas nesse
caso específico, devendo a Receita Federal analisar as informações contidas nos documentos
juntados pela Recorrente em sede de Recurso Voluntário.
Ou seja, conforme jurisprudência acima colacionada, em respeito ao princípio
da busca da verdade material, se a Recorrente retificar sua declaração e juntar documentação
contábil, o erro de fato no preenchimento da DCTF original não pode ser óbice para análise do
crédito requerido pela Unidade de Origem.
Sendo assim, entendo ser necessário converter o julgamento em diligência para
que:
1 ­ encaminhe­se os autos para a Unidade Fiscal de Origem para se manifestar
sobre a existência do crédito pleiteado com base na DIPJ, na DCTF retificada e nos
documentos contábeis juntados em sede de Recurso Voluntário.
2 ­ elabore relatório fiscal informando se com base na análise da DIPJ, da DCTF
retificada e dos documentos contábeis e fiscais juntados em sede de Recurso Voluntário, a
Recorrente tem direito ao crédito.
3 ­ se for necessário, intime a Recorrente para apresentar documentos aos autos
relativos a apuração das estimativas do ano­calendário de 2004.
4 ­ caso se constate que a Recorrente tem direito ao crédito de pagamento
indevido ou a maior de estimativa de IRPJ de dezembro de 2004, informar se o montante pode
absorver o débito que se pretende compensar.
4 ­ em seguida retornem os autos para este E. Tribunal julgar o recurso.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, converto o julgamento
em diligência.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital